Tribunal: TJSP
Processo: 1011810-93.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais – Programa denominado "Uniesp Paga" – Contrato de financiamento estudantil junto ao FIES – Alegação recursal de abusividade da cláusula que exige excelência acadêmica durante o curso - Impossibilidade de acolhimento da tese de exceção de contrato não cumprido deduzida pelas rés, ante a

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais – Programa denominado "Uniesp Paga" – Contrato de financiamento estudantil junto ao FIES – Alegação recursal de abusividade da cláusula que exige excelência acadêmica durante o curso - Impossibilidade de acolhimento da tese de exceção de contrato não cumprido deduzida pelas rés, ante a inexatidão, ainda que não proposital, por parte delas, dos deveres de informação e de boa-fé objetiva, positivados na legislação consumerista, no tocante à definição, de forma clara, precisa e objetiva, ao ensejo da contratação, do que consistiria a exigência de o beneficiário "mostrar excelência no rendimento escolar", prevista em cláusula do "contrato de garantia de pagamento das prestações do FIES" – Precedentes – Adimplemento do contrato, por parte do autor, que obriga as rés ao seu cumprimento – Dano moral não evidenciado – Procedência do pedido principal, com reforma da sentença - Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000642010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1011810-
93.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante CLÁUDIO ROBERTO
PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados UNIESP S/A e INSTITUTO DE
ENSINO SUPERIOR FACULDADE DE DIADEMA - FAD.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI
CHICUTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011810-93.2019.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 2/12
VOTO No 13.960 - DIGITAL
Apelação no 1011810-93.2019.8.26.0161
Comarca de Diadema - 1a Vara Cível
Juíza de Direito: Erika Diniz
Apelante: Cláudio Roberto Pereira
Apeladas: União das Instituições Educacionais de São Paulo

UNIESP e Diadema Escola Superior de Ensino S/S Ltda.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS Ação de
obrigação de fazer c/c indenização por danos morais

Programa denominado “Uniesp Paga”
Contrato de
financiamento estudantil junto ao FIES Alegação recursal de
abusividade da cláusula que exige excelência acadêmica
durante o curso - Impossibilidade de acolhimento da tese de
exceção de contrato não cumprido deduzida pelas rés, ante a
inexatidão, ainda que não proposital, por parte delas, dos
deveres de informação e de boa-fé objetiva, positivados na
legislação consumerista, no tocante à definição, de forma clara,
precisa e objetiva, ao ensejo da contratação, do que consistiria
a exigência de o beneficiário “mostrar excelência no
rendimento escolar”, prevista em cláusula do “contrato de
garantia de pagamento das prestações do FIES” Precedentes
Adimplemento do contrato, por parte do autor, que obriga as
rés ao seu cumprimento Dano moral não evidenciado
Procedência do pedido principal, com reforma da sentença -
Recurso provido, em parte.
Sentença
proferida
a
fls.
296/297
julgou
improcedente ação ajuizada pelo procedimento comum, condenado
o autor nas custas processuais e honorários advocatícios arbitrados
em R$ 1.200,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011810-93.2019.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 3/12
Apela o autor, pretendendo a inversão da decisão.
Alega que a exigência de "excelência no rendimento escolar" para
obter o benefício de financiamento educacional é abusiva, não pelo
conteúdo em si de se exigir determinado rendimento do aluno
filiado ao programa. Diante disso, a cláusula 3.2 do contrato deve
ser considerada abusiva por não mostrar a clara compreensão aos
estudantes do seu conteúdo. Daí quer que as rés sejam compelidas
a cumprir os termos do programa, quitando o financiamento, sem
prejuízo da indenização por danos morais com a restrição indevida
de seu nome no rol dos inadimplentes.
Recurso tempestivo, isento de recolhimento de
preparo e contrariado.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
O recurso comporta parcial acolhimento.
Alegava o autor ter a ré firmado com ele contrato
para prestação de serviços educacionais, em abril de 2012, em
curso de Direito, assumindo financiamento junto ao FIES, no valor
de R$ 76.833,57, mas, após cumpridas todas as obrigações, as rés
comunicaram que o financiamento não seria quitado, uma vez que
o autor não teria cumprido a exigência de excelência durante o
curso. Dizia serem abusivas a exigências e haver evidência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011810-93.2019.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 4/12
enganosa propaganda. Daí pretender ver as rés condenadas a
obrigação de fazer, qual seja o cumprimento do contrato avençado
com ele, com a quitação de financiamento estudantil - FIES, bem
como ao pagamento de indenização por danos morais com a
restrição indevida de seu nome no rol dos inadimplentes.
A demanda foi julgada improcedente respaldada
na seguinte argumentação:
“(...) No mérito, a pretensão do autor não procede.
Na contestação, alegam os requeridos que o autor
não cumpriu o disposto na cláusula 3.3, do contrato firmado
entre as partes, no que concerne à realização de trabalhos
voluntários. Sem razão, porém.
Como se observa a fls.71/146, o autor cumpriu sua
cota de trabalho voluntário. Tal documentação não foi
impugnada pelos réus, restando incontroversa nos autos.
Entrementes, a cláusula 3.2 impõe ao discente
demonstrar “excelência no rendimento escolar”, ou seja ,
apresentar notas iguais ou superiores a 7 (sete). Não
obstante, o requerente ostentou várias notas inferiores a
sete, como se observa no Histórico Escolar, acostado a
fls.66/69. Nem se alegue que tal cláusula é ilegal, uma vez
que regras similares são impostas a candidatos a bolsas de
estudo em colégios particulares.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011810-93.2019.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 5/12
Considerando que o autor deixou de cumprir
cláusula contratual sem qualquer justificativa plausível, de
rigor o decreto de improcedência de sua pretensão.
Não há que se falar em indenização por danos
morais, uma vez que os réus não praticaram qualquer ato
ilícito”.
Respeitado tal entendimento, o provimento do
apelo é de rigor. Vejamos.
De início, consigne-se a impossibilidade de
acolhimento da tese de exceção de contrato não cumprido
deduzida pelas rés, ante a inexatidão, ainda que não proposital, por
parte delas, dos deveres de informação e de boa-fé objetiva,
positivados na legislação consumerista, no tocante à definição, de
forma clara, precisa e objetiva, ao ensejo da contratação, do que
consistiria a exigência de o beneficiário “mostrar excelência no
rendimento escolar”, prevista na cláusula 3.2 do “contrato de
garantia de pagamento das prestações do FIES”, nos termos
seguintes:
“CLÁUSULA
TERCEIRA

DAS
RESPONSABILIDADES DO(A) BENEFICIÁRIO(A) (...) 3.2 Mostrar
excelência no rendimento escolar e na frequência às aulas e às

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011810-93.2019.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 6/12
atividades acadêmicas realizadas no Curso Superior escolhido; ser
disciplinado e colaborador da instituição em suas iniciativas de
melhorias acadêmicas, culturais e sociais” (fls. 28/29).
Ocorre que o contrato retro mencionado não
prevê, seja na cláusula retro mencionada, seja nas demais, o que
consistiria, exatamente, a pretensa “excelência no rendimento
escolar”, conceito extremamente vago e de nítido caráter subjetivo
que, à evidência, não pode ser interpretado em detrimento do
beneficiário, enquanto consumidor, nos moldes apontados na
contestação, com base no regimento geral da instituição de ensino
superior e em portarias, posteriormente editadas à míngua de
qualquer previsão nesse sentido, no bojo do instrumento contratual
firmado.
No caso, a definição desta questão pertinente ao
desempenho do estudante não está convenientemente tratada no
contrato, pois não se sabe exatamente qual o desempenho mínimo
necessário à obtenção do benefício do financiamento pago. Pode-
se até sustentar que a cláusula caracterizaria condição potestativa.
Neste sentido também já decidiu este Egrégio
Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011810-93.2019.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 7/12
“Apelação Prestação de serviços Instituição de
ensino Ação cominatória Sentença de acolhimento do
pedido “UNIESP PAGA” Irresignação improcedente.
Consumidor. Oferta. Vinculação. Programa em discussão
representando claro artifício mercadológico destinado a
atrair alunos beneficiários do FIES, com a promessa de
arcar a instituição de ensino com o futuro pagamento do
financiamento estudantil. Hipótese em que a instituição de
ensino ré não demonstrou que o autor teve conhecimento,
ao aderir ao programa, de que haveria de obter nota média
igual ou superior a 7,0 pontos, em todas as disciplinas do
curso, para a efetiva fruição do benefício. Autor ciente, se
tanto, de que haveria de apresentar “excelência” no
respectivo desempenho escolar. Cláusula em questão,
contudo, abusiva e iníqua, quer por infringir, as
escâncaras, o direito do consumidor à adequada
informação (CDC, arts. 6o, 30 e 51, § 1o, I), quer por
apresentar caráter potestativo, haja vista a possiblidade de
manipulação da avaliação dos alunos, em infração ao art.
122 do CC e ao art. 51, IX, do CDC, quer por ter sido
aplicada em desatenção ao princípio da boa-fé, uma vez
que se esperava da instituição de ensino ré que alertasse
o autor de que não vinha ele apresentando o desempenho
esperado, de sorte a que pudesse o aluno melhor se
empenhar ou, por outra, desistir do curso. Caso em que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011810-93.2019.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 8/12
autor apresentou desempenho mais que satisfatório ao
longo do curso, registrando apenas duas notas abaixo de
7,0 pontos. Bem reconhecido, portanto, o direito do autor à
fruição do benefício prometido para efeito da contratação,
nos termos da oferta e abstraída” a cláusula írrita.
Sentença mantida. Dispositivo: Negaram provimento à
apelação. (Ap. no 0004168-08.2018.8.26.0554, 19a Câm.
Dir. Priv., Des. Rel. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j.
3.7.2019).
“APELAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
PLEITO DE CONDENAÇÃO DA
DEMANDADA
NA
OBRIGAÇÃO
DE
CUSTEAR
FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA. Argumentos da ré, ora apelante,
inconvincentes
Alegação de que a autora, porque
durante o curso obteve nota abaixo de 7,0 não teve
"excelência acadêmica", requisito para que custeasse
seus estudos
Subjetividade do termo "excelência
acadêmica" Indicação de que necessária nota mínima
constante de portaria interna editada após a assinatura do
contrato que não socorre à apelante
Precedente -
Ofensa ao dever de informação e boa-fé objetiva

Cláusulas contratuais que devem ser interpretadas de
maneira mais favorável ao consumidor
Iterativos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011810-93.2019.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 9/12
julgados deste C. Tribunal de Justiça a respeito da mesma
previsão contratual Correta a sentença ao condenar a
requerida ao custeio do financiamento estudantil, nos
termos do constante no Programa "UNIESP PAGA"

Precedentes, envolvendo o mesmo grupo educacional.
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO”.
(TJSP; Apelação 1001191-14.2018.8.26.0073; Relator (a):
Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Foro de Avaré - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/01/2019; Data de Registro: 15/02/2019).
Ademais, pelo que se tem dos autos, fls. 67/69,
comprova que o autor que fora aprovado nas disciplinas
curriculares, tendo concluído o curso em 21.12.2016, com colação
de grau em 8.3.2017.
Ele comprovou, no mais, a prestação de serviços
comunitários e a integralização de parte dos juros do contrato
firmado, na forma ajustada.
Porém, no que tange ao pleito indenizatório,
melhor sorte não socorre o apelo do autor.
Certo é que não trouxe o autor qualquer prova da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011810-93.2019.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 10/12
ocorrência de transtornos relevantes e abalo moral, com a falha na
prestação dos serviços.
Nos autos não há nenhum documento no qual se
constate a inclusão do nome do demandante no cadastro de
inadimplentes, porquanto o mero recebimento de comunicado de
cobrança de valor indevido pelo Serasa (fls. 57), não causa, por si
só, nenhum dano extrapatrimonial.
Não há na cobrança publicidade.
Neste sentido, é a jurisprudência deste Egrégio
Tribunal:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Telefonia móvel Ação declaratória
de inexigibilidade de débito c.c. pedido de indenização por dano material e
moral Danos morais Inocorrência Não inclusão do nome do autor nos órgãos
de proteção ao crédito Indenização por danos morais Descabimento Ausência
de comprovação nesse sentido Não configuração do dano moral alegado,
porquanto o caso concreto se apresenta como mero aborrecimento, já que não
houve negativação do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao
crédito, mas mero recebimento de avisos de cobrança A cobrança de valores
relativos a serviço não prestado pela fornecedora configura descumprimento
contratual, mas não gera direito à indenização por danos morais Recurso
parcialmente provido, para excluir da condenação o valor fixado a título de
danos morais” (Ap. no 0000532-70.2012.8.26.0319, 31a Câm. Dir. Priv.,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011810-93.2019.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 11/12
Relator: Carlos Nunes, j. 26.1.2016).
“INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - Prestação de Serviços de
telefonia - Indenização - Solicitação de linha telefônica da empresa ré -
Instalação em endereço diverso do inicialmente solicitado - Cancelamento da
linha e dos respectivos débitos por mera liberalidade - Ausência de indícios de
apontamentos junto aos órgãos de proteção ao crédito ou de que a restrição
tenha sido providenciada pela ré - Dano Moral não demonstrado Recurso
improvido” (Apelação no 992.05.139728-4, Comarca: São Paulo 9o Vara Cível,
Relator: Luis Fernando Nishi).
Nessas circunstâncias, o caso é de procedência
somente parcial da ação, pois, sem a demonstração de prejuízo
moral, inviável se afigurava a pretensão indenizatória.
As despesas do processo serão pagas pelas rés,
que respondem por honorários de advogado fixados em
R$5.000,00 ( cinco mil reais ).
Por estas razões, meu voto dá parcial provimento
ao recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
Assinado eletronicamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011810-93.2019.8.26.0161 - Diadema - VOTO No 12/12